Tribunal: TJDFT
Processo: 0723662-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VALORES. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEMONSTRAÇÃO. OBRIGAÇÃO DO EXECUTADO. ART. 854, §3o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CUMPRIDA. CONTA CORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil estabelece que compete ao executado demonstrar a impenhorabilidade. Inteligência do art. 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil.
2. No caso dos autos, apesar de alegar a impenhorabilidade ao argumento de que a penhora recaiu sobre valor inferior a 40 (quarenta salários mínimos), a parte não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar tal impenhorabilidade, já que a penhora recaiu na conta corrente da agravante.
2.1. “Não tendo os executados demonstrado que os valores bloqueados têm natureza alimentar ou que consistem em reserva financeira, ônus a eles atribuído pelo artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, não deve ser reconhecida a impenhorabilidade das quantias, sendo inaplicáveis as disposições do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil”. (Acórdão 1665016, 07403877820228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 6/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.